Tribunal: TJPA
Processo: 0816764-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816764-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVI NERI GOMES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0816764-90.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DAVI NERI GOMES
(ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA
)

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SÚMULA 380/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu tutela de urgência destinada à redução das parcelas do financiamento, autorização de depósito judicial do valor que o autor entende incontroverso (R$ 966,85), vedação de negativação e manutenção da posse do veículo. O agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas (capitalização de juros, tarifas indevidas e seguro prestamista) e invoca o CDC e precedentes para afastar a mora. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Apresentadas contrarrazões, a instituição financeira pugnou pelo desprovimento do recurso, ao argumento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e de que o pagamento parcial não afasta a mora nem impede a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para permitir o depósito parcial das parcelas do financiamento, impedir a negativação do nome do agravante e obstar eventual busca e apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência.

4.

Os cálculos apresentados pelo agravante são unilaterais, não sendo suficientes, por si sós, para afastar a presunção de legalidade do contrato nem para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito alegado.

5.

A apuração de eventual abusividade contratual demanda contraditório e instrução processual, não se mostrando adequada a antecipação dos efeitos pretendidos com base em alegações ainda não comprovadas.

6.

A Súmula 380/STJ dispõe que a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora, de modo que o depósito de valor inferior ao pactuado, fundado em cálculo unilateral, não afasta os efeitos moratórios.

7.

Não há comprovação de risco concreto e imediato de negativação ou de perda da posse do bem, sendo que o exercício regular do direito de cobrança ou de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, não configura, por si só, perigo de dano irreparável.

8.

A concessão da tutela pretendida implicaria, na prática, suspensão dos efeitos de contrato garantido por alienação fiduciária sem demonstração inequívoca de ilegalidade, em afronta à segurança jurídica e ao equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

Cálculo unilateral apresentado pelo autor não é suficiente para afastar a presunção de legalidade do contrato nem para autorizar depósito parcial com afastamento da mora.

3.

A simples propositura da ação revisional não impede a caracterização da mora nem obsta a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, conforme a Súmula 380/STJ.

4.

O exercício regular do direito de cobrança ou de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, não configura, por si só, perigo de dano irreparável.

--------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 3111777-28.2025.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível, j. 19/11/2025, pub. 25/11/2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2367391-25.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ernani Desco Filho, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 16/01/2025, pub. 16/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0816764-90.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DAVI NERI GOMES
(ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA
)

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
(ADVOGADO NEY JOSE CAMPOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Davi Neri Gomes
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, ajuizada por Davi Neri Gomes, em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. – indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução das parcelas do financiamento, consignação judicial do valor incontroverso e vedação de negativação.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que o contrato contém cláusulas abusivas (capitalização de juros, tarifas indevidas, seguro prestamista), pretendendo a revisão para reduzir o valor das parcelas a R$ 966,85.

Requer a possibilidade de depósito judicial desse valor, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a manutenção da posse do veículo, invocando o CDC e precedentes.

Afirma que o valor proposto é próximo ao contratado, afastando os efeitos da mora.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o efeito suspensivo.

Na sequência, apresentadas as contrarrazões recursais, sendo postulado o desprovimento do recurso, sendo aduzido a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que os cálculos apresentados são unilaterais e genéricos, sem prova da abusividade das cláusulas.

Invoca a jurisprudência consolidada, segundo a qual não se afasta a mora com pagamento parcial nem se impede a negativação apenas pelo ajuizamento da ação.

Reforça que não há risco de dano irreversível e que o agravante assumiu os termos do contrato no momento da contratação

É o relatório
.

Feito incluído na pauta desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0816764-90.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DAVI NERI GOMES
(ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA
)

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
(ADVOGADO NEY JOSE CAMPOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para permitir o depósito parcial das parcelas do financiamento, impedir a negativação do nome do agravante e obstar eventual busca e apreensão do veículo.

O ordenamento jurídico estabelece, no art. 300 do Código de Processo Civil, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a decisão agravada consignou que os cálculos apresentados pelo autor são unilaterais e insuficientes para afastar a presunção de legalidade do contrato, ressaltando a necessidade de observância do contraditório para apuração de eventual abusividade. Consta, ainda, que não há prova de que a controvérsia se funde em jurisprudência consolidada apta a impedir a negativação, tampouco risco iminente de perda da posse do bem

Além disso, a Súmula 380/STJ dispõe que “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Destarte, o agravante pretende depositar valor inferior ao pactuado, com base em cálculo unilateral ainda não submetido ao crivo do contraditório, o que não se mostra suficiente para afastar a mora nem para impedir a inscrição em cadastros restritivos.

Ademais, não há comprovação de risco concreto e imediato de negativação ou de perda da posse do bem. Conforme salientando pelo Juízo a quo, a possibilidade de exercício regular do direito de cobrança ou de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, não configura, por si só, perigo de dano irreparável, especialmente quando não demonstrada abusividade evidente.

Além disso, a concessão da tutela nos moldes pretendidos implicaria, na prática, suspensão dos efeitos do contrato garantido por alienação fiduciária sem demonstração inequívoca de ilegalidade, o que afrontaria a segurança jurídica e o equilíbrio contratual.

Logo, entendo que não se encontram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA - TUTELA DE URGÊNCIA - INVIABILIDADE. - Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Não desincumbindo a parte agravante de demonstrar os prejuízos decorrentes da manutenção dos termos contratuais é inviável o deferimento da tutela de urgência na ação revisional de contrato bancário”.
(
TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 31117772820258130000, Relator.: Des .(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Cíveis / 21ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2025).

----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional. Alegada abusividade de cláusulas de contrato bancário. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência . Insurgência da Autora. Pretensão de depósito mensal do valor incontroverso e abstenção de apontamento em cadastros de proteção ao crédito. NÃO CABIMENTO. Requisitos do art . 300 do CPC não demonstrados. Memória de cálculo unilateral que não tem o condão de demonstrar, por si só, a probabilidade do direito. Embora possível, em tese, a revisão do contrato, há necessidade de análise exauriente da questão após o contraditório e a instrução processual. Precedentes . Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 23673912520248260000 Ribeirão Preto, Relator.: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 16/01/2025, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2025).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/03/2026